Tribunal: STF
Processo: ARE 1369078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. Sujeito a lançamento de ofício, o crédito relativo ao IPVA é lançado em janeiro. Se a infração acusada foi falta de pagamento, presume-se tenha sido oportunamente constituído. Sendo assim, prescreve a ação de cobrança não ajuizada nos cinco anos seguintes à ocorrência do fato gerador, mesmo que sua verificação formal tenha ocorrido em outra ocasião. Decisão confirmada. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §3º, e; 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo o art. 1º, § 1º, da lei local, o fato gerador ocorre em 1º de janeiro de cada exercício. Consoante seu art. 12, o imposto será devido anualmente no mês de fevereiro e poderá ser pago à vista nesse mesmo mês ou em três parcelas, mensais e iguais, corrigidas monetariamente, nos meses de janeiro, fevereiro e março, desde que a primeira seja recolhida no mês de janeiro e o valor de cada parcela seja equivalente a, no mínimo, uma Unidade Fiscal do Estado de São Paulo UFE SP do mês do recolhimento. Por fim, os dias de vencimento do imposto serão fixados em decreto do Poder Executivo (§ 4º).



    Se o tributo pode ser pago em janeiro, seu lançamento necessariamente há de ocorrer nesse mês, entre as datas do fato gerador e do vencimento da primeira parcela ou da cota única paga com desconto.



    Ao tipificar a infração no art. 12, o auto de infração reconhece que o imposto fora lançado: caso assim não fosse, a infração não estaria tipificada por inexigibilidade do tributo. Logo, o art. 173 do CTN não tem incidência no caso, pois o crédito foi constituído opportuno tempore. Nessa senda, remete-se o desate ao art. 174, que alude à prescrição. Dessarte, nos termos exatos da lei, o crédito foi alcançado pela prescrição no quinto ano das respectivas constituições definitivas. Na pior das hipóteses, em março do mesmo ano, a se considerar como termo a quo o do vencimento in albis da terceira parcela.



    Assim, proposta a ação em maio 2012, inequívoca a ocorrência da prescrição em relação aos créditos tributários constituídos em 2006 e 2008.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente